Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICÁVEL. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DA EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer tempo, entretanto, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 1.1. O pedido de concessão de gratuidade foi formulado pela Executada desde a sua primeira manifestação nos autos, na contestação do processo de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. Ainda que indeferido em sentença, o capítulo da decisão acerca do benefício não transitou em julgado, haja vista que a Executada, Ré naqueles autos, tempestivamente impugnou o indeferimento no recurso de apelação, da forma que exige o art. 101 do Código de Processo Civil.
3. A decisão monocrática do Relator que, em Juízo de retratação, deferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ora Executada, embora não tenha feito menção expressa, de fato gerou efeitos retroativos para alcançar as despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença.
4. Reconhecidos os efeitos ex tunc, cabia aos Exequentes a demonstração da alteração da situação de hipossuficiência da Executada, no momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença, o que não restou verificado.
5. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. O art. 85, § 8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 6.1. O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação. 6.2. O proveito econômico é o potencial que a ação possui na esfera patrimonial da parte. No caso dos autos, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a Executada não precisará desembolsar valores para quitar dívida perante os Exequentes.
7. Apelação cível dos Exequentes conhecida e não provida. Apelação do patrono da Executada conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, qual seja, R$ 317.342,72.